Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002797-80.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO GOMES GONZAGA (RECORRENTE), FABRICIO GOMES GONZAGA - CPF: 017.718.521-00 (RECORRENTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (RECORRENTE), IURY PEREIRA CARACIOLA - CPF: 053.345.131-08 (ASSISTENTE), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (ASSISTENTE), RAFAEL MENDES SCATOLON - CPF: 309.384.108-90 (ASSISTENTE), DEBORA COSMES PERES - CPF: 034.841.551-67 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO SANTOS BARBOSA (VÍTIMA), LAZARO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 924.577.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECURSO DEFENSIVO.
1.
PRELIMINAR
. NULIDADE ABSOLUTA DOS AUTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ACOLHIMENTO. PREJUÍZO À DEFESA CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E DECISÕES DO JUÍZO
A QUO
NÃO DISPONIBILIZADAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA EMBASADA ESPECIALMENTE NAS MEDIDAS DE NATUREZA INQUISITIVA. NULIDADE DOS AUTOS DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 2. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS. 3. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL DECLARADA. DECRETO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO. RECURSO DEFENSIVO ACOLHIDO, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

As medidas cautelares de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e Interceptação Telefônica possuem o contraditório diferido, por isso é imprescindível que a integralidade dos processos incidentais ou pelo menos as peças fundamentais como: representação da autoridade policial ou do Ministério Público, decisões judiciais, ofícios às operadoras de telefonia, íntegra dos áudios e relatório final, sejam disponibilizados às partes, a fim de garantir a paridade de armas e possibilitar à defesa a análise da legalidade das provas obtidas na fase inquisitiva.

2.

Desse modo, uma vez que os indícios de autoria delitiva se deram exclusivamente através da vinculação da localização do recorrente extraída através das chamadas e mensagens de telefone realizadas e recebidas (ERB) no dia dos fatos e inexistindo nos autos as peças processuais básicas para analisar a legalidade da Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos, configurado está o prejuízo ao recorrente, pelo cerceamento à plena defesa e ao contraditório, autorizando a nulidade dos atos processuais desde o recebimento da denúncia.

3.

Acolhida a preliminar suscitada pela defesa, está prejudicada a apreciação das demais teses recursais.

4.

Se a nulidade dos autos abarca a decisão de recebimento da denúncia, da qual também se extrai o decreto da prisão preventiva em desfavor do acusado, tem-se por desconstituída a determinação de segregação provisória, devendo-se colocar o recorrente em liberdade, sem prejuízo da superveniência de nova decretação, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Fabrício Gomes Gonzaga,
contra decisão de pronúncia pela qual foi submetido à Sessão Plenária do Júri, pelo suposto cometimento do crime de
Homicídio Qualificado
, nos termos do art. 121, § 2.o, incisos I e IV do Código Penal.

Irresignado, o recorrente suscita a preliminar de
nulidade
dos autos
pela ausência de integralidade da prova emprestada
da
Operação Luger
, em especial, a
ausência de juntada da representação pela interceptação telefônica, pareceres ministeriais e decisões proferidas nas medidas cautelares respectivas
.

Além disso, pugna a declaração da
nulidade
da decisão vergastada, haja vista
a ausência de fundamentação da pronúncia
e quanto à manutenção das
qualificadoras
.

Se vencido em tais teses, almeja a
despronúncia
por ausência de prova,
decote das qualificadoras
,
revogação da prisão preventiva
ou
substituição por cautelares alternativas
(ID. 118702078).

As contrarrazões recursais do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 118702083).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou em seu parecer pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 121252494):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (1) PRELIMINARES: A) SUSCITADA NULIDADE DO FEITO, SOB O ARGUMENTO QUE NÃO ENCONTRAM-SE JUNTADOS AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE CONSIDERA ESSENCIAIS, REFERENTES À OPERAÇÃO POLICIAL QUE CULMINOU NO RELATÓRIO FINAL No 33/2018/NIPL – OPERAÇÃO LUGER. AFASTAMENTO. AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA, NÃO HOUVE RESTRIÇÃO DE ACESSO DA DEFESA AOS DOCUMENTOS DA INVESTIGAÇÃO, POIS COM A DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO, MEDIANTE A EXPEDIÇÃO DOS MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA E TEMPORÁRIA, OS AUTOS MENCIONADOS FORAM DISPONIBILIZADOS A AMBAS AS PARTES, GARANTINDO-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. B) ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO RÉU, BEM ASSIM EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS I E IV, § 2o, ART. 121, DO CÓDIGO PENAL. INACOLHIMENTO. A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, O QUE NÃO IMPÕE O RECONHECIMENTO DE QUALQUER NULIDADE. ALIÁS, INEXISTE NULIDADE QUANDO O MAGISTRADO, AO FUNDAMENTAR SUA DECISÃO, ADOTA ENTENDIMENTO INCOMPATÍVEL COM AS PRETENSÕES DA DEFESA, RESTANDO ALGUMAS TESES IMPLICITAMENTE REJEITADAS. A CIRCUNSTÂNCIA DE AS PROVAS PRODUZIDAS PELA DEFESA NÃO TEREM SIDO EXPRESSAMENTE MENCIONADAS NA FUNDAMENTAÇÃO ESPOSADA PELA MM JUÍZA ‘A QUO’ NÃO AUTORIZA A CONCLUSÃO DE QUE ELAS NÃO FORAM DEVIDAMENTE VALORADAS, MAS TÃO SOMENTE DEMONSTRA QUE ELAS NÃO FORAM DECISIVAS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DA MAGISTRADA. 2) MÉRITO: A) ALMEJADA DESPRONÚNCIA SUSTENTANDO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS DE PROVAS DE QUE ELE TENHA PARTICIPADO DO HOMICÍDIO NARRADO NA DENÚNCIA, TAMPOUCO QUE TENHA SIDO O EXECUTOR DO CRIME.

INADMISSIBILIDADE. A PRONÚNCIA É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, FUNDADA EM SUSPEITA, DE MODO QUE APENAS O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DA AUTORIA SUBMETE O ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI (ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). B) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS I E IV, § 2o, ART. 121, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SE AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA PRONÚNCIA NÃO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, ELAS DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DOS JURADOS. C) REQUERIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, BEM COMO POR INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMADA. NÃO CABIMENTO. NÃO HÁ COMO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO EXISTIREM ELEMENTOS CONCRETOS E HÁBEIS A INDICAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESPROVIMENTO AO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
6 de maio de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Os autos apuram a morte da vítima
Renato Santos Barbosa, vulgo “PT”,
supostamente, morta por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a sua defesa no dia 5 de julho de 2016, por volta das 20h45min, na Avenida das Araras, Bairro Marada da Serra em Pontes e Lacerda, pelos acusados
Lázaro Vieira Rodrigues
e
FABRÍCIO GOMES GONZAGA
, que tiveram a sua conduta capitulada no art. 121, § 2.o, inciso I e IV, do Código Penal.

Ressaem dos autos que os indícios da autoria delitiva somente foram apurados através da Operação Luger, que investigou 8 homicídios ocorridos na referida comarca que utilizaram o mesmo
modus operandi,
sendo todas as vítimas alvejadas por arma de fogo calibre .9mm Luger, partindo daí a nomenclatura da investigação policial.

O corréu não foi localizado e os autos foram desmembrados, seguindo apenas em desfavor de
Fabrício Gomes Gonzaga.
Deste modo, após instrução processual sobreveio decisão de pronúncia, submetendo o acusado à Sessão Plenária pelos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas do cometimento do crime do art. 121, § 2.o, incisos I e IV, do Código Penal.

Neste grau de jurisdição, a defesa almeja a nulidade dos autos ou da sentença e, se não vencido neste tocante, pugna pela despronúncia e revogação da prisão.

Razão assiste ao recorrente quanto à nulidade dos autos pelo cerceamento do contraditório e ampla defesa.

Conforme acima destacado e do que se depreende da declaração prestada em sede judicial do Delegado de Polícia
Rafael Mendes Scatolon
(ID. 118702014)

os suspeitos de terem matado a vítima
Renato Santos Barbosa
apenas foram descobertos depois de finalizada a Operação Luger – onde foram traçados os perfis das vítimas e o modo de execução de 8 homicídios ocorridos na cidade de Pontes e Lacerda – através das interceptações telefônicas realizadas no curso da referida investigação.

Todavia, a defesa alega óbice à ampla defesa e ao contraditório, porquanto não teve acesso às medidas cautelares respectivas, nem às representações policiais ou pareceres ministeriais a respeito da necessidade de Interceptação telefônica, bem como o desconhecimento dos períodos autorizados para realizar a quebra do sigilo telefônico.

Em face disso e após compulsar os autos, tem-se que a denúncia não faz qualquer menção à referida Operação, todavia o pedido de decretação da prisão preventiva menciona exatamente que:

“Cumpre destacar que o presente processo criminal é decorrência de investigações do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil – Delegacia Regional, sob presidência do Dr. Delegado Rafael Mendes Scatolon, denominada
“Operação Luger”, cujo o objeto principal é a investigação de uma série de homicídios nesta urbe”
(ID. 118704463 - Pág. 6) – grifo nosso.

Pois bem, malgrado a defesa técnica ter arguido em sede de Memorial Final a nulidade dos autos, em detrimento do cerceamento de defesa para analisar a legalidade da quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica, a tese foi rejeitada quando inacolhidos os Embargos de Declaração defensivos.

Naquela ocasião, o singular Juízo fundamentou que inexiste ilegalidade de provas, porquanto todas as conversas interceptadas foram degravadas e acostadas ao feito criminal, além do que a defesa técnica se manteve inerte na Resposta à Acusação, vindo a suscitar a causa de nulidade apenas após a finalização da instrução processual, inexistindo prejuízos à parte.

Entretanto, entende-se que os argumentos despendidos pelo Juízo de Primeiro Grau são insuficientes para afastar a arguição de cerceamento de defesa e do contraditório, isto porque as medidas cautelares de quebra de sigilo de dados, interceptação telefônica, prisão temporária e afins, além de tramitar em segredo de justiça, costumeiramente, não possuem o cadastramento adequado das partes interessadas e envolvidas, justamente, para assegurar o êxito no cumprimento das medidas, o que impossibilita a localização de processos pela consulta aos sistemas ou perante o Cartório Distribuidor da Comarca.

Deste moto, faz-se imprescindível que após a conclusão dos trâmites processuais das cautelares, como a finalização do período interceptado ou da conclusão da Operação deflagrada, os autos principais e incidentais sejam disponibilizados para a defesa averiguar a licitude do procedimento e ter o conhecimento da integralidade dos fatos e dos processos movidos em desfavor do suspeito/indiciado/acusado, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, a própria PGJ manifestou aduzindo que em casos tais o contraditório é diferido, porque:
“possibilitará discutir a prova em todos os seus aspectos: arguir a ilicitude da prova e requerer o seu desapensamento; discutir a idoneidade técnica da operação; contestar a autenticidade das gravações (...)”
(ID. 121252494 - Pág. 6).

Acontece que, não consta destes autos os documentos básicos para possibilitar a defesa apurar a legalidade das medidas deferidas em desfavor da parte, porquanto, mesmo após consultar os Sistemas Internos disponíveis deste Tribunal de Justiça, não foi possível encontrar as cautelares vinculadas ao presente processo criminal, bem como revolvendo os autos, conclui-se que o conhecimento do número processual das Medidas Cautelares respectivas ocorreu depois de o Juízo
a quo
apreciar os Embargos de Declarações opostos pela defesa técnica.

Ou seja, no curso do processo, a defesa não teve condições de analisar a legalidade da interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados e como bem ressaltado pela defesa: “
o relatório policial é documento isolado acerca da medida cautelar realizada, inexistindo representações policiais, pareceres ministeriais e decisões judiciais a respeitos das interceptações telefônicas, cenário que impossibilita a análise de sua legalidade”.

Deste modo, a despeito de o Relatório Final da Operação Luger n.o 33/2018/NIPL mencionar os períodos em que foram realizadas as interceptações telefônicas, a inexiste das decisões de deferimento do meio de obtenção de prova e autorização dos respectivos períodos e afins, ou outros documentos dos quais se pudesse extrair dados eficazes em oferecer às partes o conhecimento do incidente principal, obstruindo o exercício da plena defesa, que vigora neste rito processual.

Outrossim, impossível passar despercebido que nos crimes dolosos contra a vida, não se reconhece as nulidades anteriores à decisão de pronúncia, sendo de grande importância à tese defensiva suscitada pela defesa, visto que cabe às partes e ao Juízo
a quo
assegurar o devido processo legal.

Sobre a matéria, trago na íntegra a ementa do Superior Tribunal de Justiça que de maneira semelhante se enquadra no caso em apreço:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE
DROGAS (ART. 14 DA LEI N.o 6.368/76)
. QUEBRA DE SIGILO
TELEFÔNICO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSÁRIA, DESDE QUE ASSEGURADO À
DEFESA
ACESSO À INTEGRALIDADE DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. PRECEDENTES. ACESSO DA
DEFESA
À ÍNTEGRA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A MEDIDA EXTREMA. IMPRESCINDÍVEL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA.
OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. DIÁLOGOS CAPTADOS. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO. CONDENAÇÃO. PROCESSO ANULADO. DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal
de
Justiça está fixada no sentido
de
que, conquanto seja dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, deve ser assegurado à
Defesa
o acesso à mídia que contém a gravação da integralidade daqueles.
2. O provimento judicial que autoriza a interceptação telefônica deve conter todos os requisitos legais necessários ao deferimento da medida extrema, especialmente no que diz respeito à justa causa para a providência e ao fato
de
ser imprescindível a
quebra
do
sigilo
por não existir outro meio apto à obtenção da prova almejada.
3. Na hipótese dos autos, a partir da leitura do que expressamente consta dos acórdãos proferidos pelo Tribunal
de
Justiça do Estado
de
São Paulo, deixou
de
ser franqueada à
Defesa
o acesso às mídias que registram o conteúdo total dos diálogos interceptados.
Igualmente, não foi acostada aos autos a íntegra da decisão que autorizou a
quebra
do
sigilo
telefônico, impedindo que se pudesse, em tese, questionar a legalidade e adequação dos motivos que conduziram ao deferimento da medida extrema.

4. A juntada aos autos tão-somente da representação formulada pela autoridade policial e dos ofícios encaminhados pelo Juízo deferindo a produção da prova não é suficiente para assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla
defesa.
Para que isso seja viabilizado, é imprescindível que o Acusado tenha acesso aos pedidos
de quebra
formulados pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, bem assim das decisões judiciais que determinaram as medidas.
5.
O Acusado, sob pena
de cerceamento de defesa
e ofensa ao contraditório, tem o direito
de
conhecer as razões pelas quais se pediu a interceptação telefônica cujo conteúdo obtido está sendo utilizado como prova contra si, bem como ter ciência dos fundamentos que levaram à sua decretação, pois sem o acesso a tais documentos e informações não há como aferir a regularidade da prova.

6. Embora não seja necessária a transcrição integral dos diálogos, é necessário, também sob pena
de
afronta aos princípios da ampla
defesa
e do contraditório, que seja possibilitado ao Réu acesso aos meios digitais em que se encontra registrada a integralidade das conversas interceptadas.
7. Na hipótese, é inarredável a conclusão
de
que tal proceder representou prejuízo à
Defesa,
porquanto, a toda evidência, o conteúdo das interceptações telefônicas foi imprescindível para amparar a condenação do ora Recorrente.
8. Anulado o processo, desde a fase
de
alegações finais. Prejudicada a análise das demais teses recursais.

9. Recurso especial conhecido e provido, a fim
de
anular o processo, desde a fase
de
alegações finais, com a recomendação
de
que as instâncias ordinárias examinem a possibilidade
de
estar extinta a punibilidade do Recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva. (STJ; REsp 1800516/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021) – grifo nosso.

Ademais, não prospera a alegação do Ministério Público e da d. Procuradoria-Geral de Justiça de que a defesa teve acesso à integralidade dos procedimentos incidentais quando cumprido o Mandado de Prisão Temporária, haja vista que a decisão que expediu o decreto prisional nos autos n.o 9770-68.2018.811.0013 não faz menção aos processos incidentais que possibilitaram à autoridade policial angariar indícios do envolvimento do recorrente na empreitada criminosa.

Lado outro, em respeito ao princípio da celeridade processual e à paridade de armas, faz-se imprescindível que todos os processos e incidentes vinculados à causa principal sejam apensados e disponibilizado o acesso às partes, ainda mais quando se trata de contraditório diferido – como o caso destes autos – e, especialmente, quando o controle dos processos incidentes é feito apenas por servidores que detêm o acesso e conhecimento da cada feito, ou melhor, quando em simples consulta pelo nome da pessoa investigada não se obtém retorno no resultado da pesquisa processual.

Outrossim, deve-se ter em mente que além da quebra de sigilo de dados, houve também a interceptação telefônica de outros numerais, por este motivo a Lei n.o 9.626/96, no art. 8, parágrafo único, determina que a interceptação telefônica ocorra em autos apartados e que seja apensada
“imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (CPP, art.10, § 1°) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do CPP”
.

Ressalta-se que o prejuízo da parte está patentemente demonstrado, uma vez que os indícios do envolvimento na prática criminosa estão diretamente vinculados à localização das chamadas (ERB) e mensagens realizadas e recebidas pelo recorrente no dia e horário do fato, cujos dados foram extraídos por meio da quebra de sigilo de dados supostamente autorizados pelo Juízo
a quo
e através das informações captadas durante a interceptação telefônica.

Contudo, como visto se a reapreciação da matéria neste grau de jurisdição mostrou-se maculada, mesmo existindo a possibilidade de acessos a determinados sistemas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso, não sobra dúvida de que a defesa foi cerceada a ponto de não conseguir refutar as provas dos autos.

Portanto, era de se esperar que os autos principais estivessem em apenso ou tivessem sido disponibilizados de maneira integral e prévia para a defesa, uma vez que a quebra do sigilo de comunicação sedimentou do início ao fim a instrução processual e, de igual modo, foi utilizada para formar o convencimento do Juízo
a quo
quanto à suficiência de indícios de autoria.

Veja, para apreciar os recursos das partes foi necessário promover um compilado de pesquisas e ainda assim não se obteve êxito na localização da prova fundamental, destarte, não é preciso esforços para concluir que a defesa foi cerceada em seu direito.

Desta forma, padecem de nulidade absoluta os autos desde o recebimento da denúncia, visto que não se assegurou às partes, de maneira equânime, o conhecimento amplo e completo da prova que serviu de base para o oferecimento da denúncia, instrução processual e decisão de pronúncia em desfavor do recorrente.

Por conseguinte, diante do reconhecimento da nulidade, afetando, inclusive, o recebimento da denúncia e também o decreto preventivo, proferidos na mesma decisão, impreterível a colocação do recorrente em liberdade, uma vez que a nulidade torna inválidos os termos dos atos processuais afetados pelo vício, ressaltando que a prisão preventiva poderá ser novamente decretada caso os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal estejam presentes.

Acolhida a preliminar, prejudica-se a apreciação das demais teses recursais.

Diante do exposto, em dissonância com a d.
PGJ, PROVEJO
o recurso defensivo e declaro a nulidade de tudo quanto foi produzido desde o recebimento da denúncia (ID. 118704483), com o fito de promover a devida instrução do processo criminal, respeitando a plena defesa e o contraditório.

Expeça-se
Alvará de Soltura,
colocando em liberdade o recorrente se por outro motivo não estiver preso.

Certificado o trânsito em julgado recursal,
retornem os autos à comarca de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022